Tribunal: TJPA
Processo: 0806371-48.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806371-48.2021.8.14.0000

PACIENTE: MAURO DE SOUSA DAVI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA PENAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

Inicialmente, no que tange ao excesso de prazo alegado, homologo a sua desistência nos termos requeridos pelo impetrante, em virtude da apresentação da denúncia nos autos.

Superadas tais questões, passo a analisar o mérito do presente
mandamus
.

Em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merecem prosperar a pretensão deduzida no presente
writ
, como passo a demonstrar.

Ao contrário do que foi sustentado no
mandamus,
as diretivas atacadas demonstraram, de maneira clara e induvidosa, indícios de autoria e de materialidade a necessidade da segregação preventiva do paciente, já que encontram fundamento na aplicação da lei penal, bem como na necessidade de se assegurar a ordem pública, e no risco de reiteração da prática do referido crime.

Nessa linha, reproduzo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 5619026- Num. 28502245- pág. 3):

“(...) Observa-se dos autos que
há prova de existência do crime
, restando satisfatoriamente demonstrada pelos termos de declaração da vítima e testemunhas e todos os outros documentos juntados aos autos.

(...)

E quanto à
autoria, vislumbro nos autos indícios de que o representado MAURO DE SOUSA DAVI está envolvido na ação delitiva ora apurada
, isso porque, pelo que se observa dos autos, “
MAROLA”
seria uma das pessoas que, através do agenciamento feito por LUAN,
explorava sexualmente a vítima
.

Nesse contexto, entendo que a
segregação cautelar
do representado MAURO
é imprescindível para a garantia da ordem pública
, pois se trata de
delito de extrema gravidade contra menores de idade
, tendo o acusado levado para as ruas uma conduta perigosa, maléfica e desproporcional, causando ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência.

Deve ser observada ainda a gravidade em concreto do delito, posto que a conduta criminosa já estaria ocorrendo a algum tempo e causa prejuízo imensurável a vida de crianças e adolescentes.

A referida medida também incide como
forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça
, uma vez que a adoção das referidas medidas diminuirá a sensação da impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Outro ponto de destaque é
a presença do
periculum in libertatis
neste caso, tendo em vista que se continuar em liberdade o investigado poderá continuar praticando os crimes aqui apurados contra outras crianças e adolescentes.

Assim,
não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão
, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente e, como já foi demonstrado, sua custódia preventiva se faz extremamente necessária para a preservação da ordem pública e garantia da lei penal.” (grifei)

A simples leitura dos excertos reproduzidos evidencia a necessidade da segregação cautelar do paciente, elidindo, dessa forma a alegação do impetrante de que a decisão do decreto de segregação cautelar não apresenta a devida motivação, pois está respaldado em elementos concretos do processo.

Em síntese, é
induvidosa a materialidade delitiva e estão presentes suficientes indícios de sua autoria
.
Vale trazer à colação precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça que apontam a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, como no presente caso. Leia-se:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A SOBRINHA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. A prisão preventiva está adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e o seu modus operandi, tendo em vista que o paciente, em decorrência da relação familiar e da proximidade entre as residências, aproveitava-se dos momentos que estava sozinho com a sobrinha e, por diversas vezes, cometeu abusos sexuais contra a criança de 7 anos de idade, ameaçando-a de mal maior para obrigá-la a permanecer em silêncio.
4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 482.002/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)” (grifei)

Logo, a substituição por medidas diversas a prisão afigura-se insuficiente, sendo que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, bem como dos requisitos autorizadores do decreto constritivo, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, quais sejam, as circunstâncias do delito, concluiu ser a medida extrema necessária ao
resguardo da ordem pública
,
sendo certo que estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPP.

Por fim, sobre as

condições pessoais favoráveis
alegadas pelo impetrante, acrescento que estas não são suficientes à concessão de liberdade provisória e nem afrontam o princípio do estado de inocência quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 18 de agosto de 2021.

Des.

ALTEMAT DA SILVA PAES

Juiz Convocado-
Relator

Belém, 23/08/2021